Tribunal: TJSP
Processo: 2101226-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
*Tutela cautelar – Ação de ressarcimento – Suposta fraude bancária – Pretensão à realização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como o arresto cautelar de valores existentes nas contas de titularidade dos agravados, beneficiários das transações questionadas – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Indisponibilidade de bens via CNIB –

Ementa:
*Tutela cautelar – Ação de ressarcimento – Suposta fraude bancária – Pretensão à realização de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, bem como o arresto cautelar de valores existentes nas contas de titularidade dos agravados, beneficiários das transações questionadas – Possibilidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Indisponibilidade de bens via CNIB – Descabimento – Recurso parcialmente provido.*